Tribunal: TJDFT
Processo: 0018343-20.2010.8.07.0003
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0018343-20.2010.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CENO JUSTEN SPIES, CENO JUSTEN SPIES - ME, CRISTINA SIQUELI DA MOTTA, EDVALDO MARTINS TRIGO, JULIO DINIZ AFECTO, MARIA NOELI SPIES, ROSANILDA MARIA DA SILVA TRIGO D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, aos embargados para que, querendo, possam, no prazo de cinco dias, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A (ID 16178312). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora